Tribunal: STF
Processo: HC 232150
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III e IV, E 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos proferida é possível de ser reconhecida pelo Tribunal de origem em grau recursal, sem que isso signifique malversação do princípio constitucional da soberania dos vereditos, ex vi do art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022; HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020; RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020.



    2. In casu, o agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena 32 (trinta e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, § 2º, I, III e IV (vítima Jones Eliton Magagnin) e 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70 (vítimas Aline Maria Schmidt Petry e Mateus Moura Krummenauer) e foi absolvido em relação à vítima Daiana Eliane Ferreira. Em sede de apelação acusatória, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso da acusação para anular, em parte, o julgamento e submeter o réu a novo júri em relação ao crime que fora absolvido.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    4. O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023.



    8. Agravo interno desprovido.